Tribunal: TJPA
Processo: 0002424-84.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002424-84.2016.8.14.0035
APELANTE: EUDSON VALERIANO DO ROSARIO GALUCIO, JANETE ASCARI, ADRIANA PALHA FELEOL, HERBENE GRAYCE RAFAEL BELICHA, ISABELA KENNY SILVA TAKETOMI, MERIAN SANTOS PEREIRA, MOISES PORTELA DA SILVA, POLLYANNA SAVINO DE SOUZA, RENATA DOS SANTOS CARDOSO, YLEANA ANDREA RODRIGUES BOA MORTE

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS, MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 37, x DA CF/88. A CONSTITUIÇÃO NÃO IMPÕE QUE HAJA REAJUSTES AUTOMÁTICOS. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI PELO GESTOR PÚBLICO. MANTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1.
O art. 37, X da CF/88 não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a concessão à edição de lei específica, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.

2.
No informativo 953 do Supremo Tribunal federal, em sede de repercussão geral deixou assentado que, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/88, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. (RE 565089/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/9/2019 (repercussão geral – Tema 19)

3.
Dessa forma, quando a CF/88 fala em “revisão”, isso significa que ele exige que haja uma avaliação anual, que pode resultar, ou não, em concessão de aumento. Portanto, esse preceito deve ser interpretado em conjunto com outros dispositivos constitucionais, como o art. 7º, IV e o art. 37, XIII. A partir dessa interpretação conjunta, chega-se à conclusão de que a Constituição não impõe que haja reajustes automáticos nem que se utilize determinado índice econômico.

4.
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIANA PALHA FELEOL E OUTROS
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos (Num. 1952380 - Pág. 2 e 3) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de revisão geral de remuneração de servidor público c/ cobrança de diferença de verbas remuneratórias retroativas nº. 0002424-84.2016.8.14.0035 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A demanda teve início com a propositura de ação objetivando compelir o Município de Óbidos a proceder à reviso geral das remunerações de Adriana Feleol e outros servidores públicos municipais que estão congeladas desde 1999, com o advento da Lei Municipal 3.173, de 04 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Plano de Cargo Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Óbidos/PA.

Juntou documentos.

O juízo de piso indeferiu o pedido liminar, por ausência de seus requisitos legais (Num. 1952376 - Pág. 1 e 2).

Devidamente citado, o Poder Público ofereceu contestação (Num. 1952377 - Pág. 2 a 18), arguindo pela improcedência do pedido.

Réplica dos autores, refutando os argumentos trazidos na contestação, porém sem apontar a lei autorizadora da reviso da remuneração (Num. 1952378 - Pág. 3 a 16).

Sobreveio sentença julgando desprovida a ação (Num. 1952380 - Pág. 2 e 3), nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Transitado em julgado esta sentença, arquive-se com baixa.

Havendo recurso de apelação, recebo-o desde logo, e determino a aberto de vistas à parte apelada para contrarrazões e em seguida remetam-se os autos ao TJPA.

P.R.I

Óbidos/PA, 11 de julho de 2018.

CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA

JUIZ TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA”

Inconformados os autores, interpuseram
recurso de apelação
(Num. 1952381 - Pág. 3 a 11), aduzindo que a sentença merece reforma, para tanto, afirmaram que a jurisprudência pátria reconhece sim a auto aplicabilidade do art. 37, C da CF/88

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença ora guerreada.

Por outro lado, a Fazenda Pública Municipal apresentou
contrarrazões ao apelo
(Num. 1952382 - Pág. 4 a 11) pugnando pela manutenção da sentença em sua totalidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e, em seguida, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Num. 1996888 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário (Num. 2189979 - Pág. 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside no pedido das recorrentes, servidoras públicas do Município de Óbidos, que postulam compelir a Municipalidade a proceder à reviso de sua remuneração, afirmando que desde 1999 encontra-se congelada, e que o poder aquisitivo restou corroído pela inflação.

Analisando os argumentos do recorrente, entendo que os mesmos não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, explico.

A Constituição Federal assegura uma revisão geral anual na remuneração dos servidores, cuja ideia é garantir a manutenção do poder de compra com a reposição da inflação.

Tal revisão é prevista no inciso X do art. 37 da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, que prevê que os servidores públicos têm direito à revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Ocorre, entretanto que, esta norma não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a concessão à edição de lei específica, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.

No informativo 953 do Supremo Tribunal federal, em sede de repercussão geral deixou assentado que, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/88, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. (RE 565089/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/9/2019 (repercussão geral – Tema 19)

Dessa forma, quando a CF/88 fala em “revisão”, isso significa que ele exige que haja uma avaliação anual, que pode resultar, ou não, em concessão de aumento. Portanto, esse preceito deve ser interpretado em conjunto com outros dispositivos constitucionais, como o art. 7º, IV e o art. 37, XIII. A partir dessa interpretação conjunta, chega-se à conclusão de que a Constituição não impõe que haja reajustes automáticos nem que se utilize determinado índice econômico.

Sendo assim, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus fundamentos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020